Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR. CABIMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal ante a existência de necessidade e de utilidade do recurso para alcançar eventual procedência do pedido de danos morais.
2. As alegadas violações ao direito de personalidade da autora não se caracterizam como dano moral na modalidade in re ipsa e não há elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade.
3. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
4. A correção monetária não configura ônus ao devedor nem enriquecimento ao credor, mas simples instrumento de recomposição do valor real da moeda.
5. Ainda que a quantia tenha sido depositada em conta judicial e que a autora não tenha dado causa à fraude, tem o dever de restituir os valores indevidamente recebidos com a sua adequada atualização monetária, devendo considerar o lapso temporal entre a transferência do crédito para sua conta corrente e a data em que realizou o depósito judicial.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.